Tribunal: STF
Processo: RE 1215332
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. ESTADO DE SÃO PAULO. VALIDADE DA LEI LOCAL A PARTIR DA LC 114/2002. DECISÃO DO PLENÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE.



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1221330, fixou a seguinte tese: "I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002".



    2.  No caso do Estado de São Paulo, a lei local foi editada após a EC 33/2001, mas antes da LC 114/2002, de modo que a produção de seus efeitos ocorre a partir da vigência da lei complementar geral.



    3.  A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão.



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.